Tribunal: TJBA
Processo: 8119592-10.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8119592-10.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HELVECIO AUGUSTO SILVA NETO

Advogado(s)
:
HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TARIFA ADMINISTRATIVAS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional de contrato bancário com garantia de alienação fiduciária. O juízo de origem determinou apenas a exclusão da tarifa de avaliação do bem, mantendo a taxa de juros remuneratórios, a capitalização de juros, a tarifa de registro de contrato e os encargos de inadimplência pactuados. O consumidor recorre pleiteando a nulidade da sentença por ausência de inversão do ônus da prova e por julgamento fora dos limites do pedido, bem como a reforma no mérito para afastar os juros remuneratórios, a tarifa de registro e os encargos moratórios.

II. Questões em discussão

As questões discutidas consistem em verificar: a) a ocorrência de nulidade processual por falta de deliberação prévia sobre a inversão do ônus da prova e por suposto julgamento fora dos limites do pedido quanto à capitalização de juros; b) a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada em comparação com a média de mercado; c) a legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato; d) a regularidade da cumulação dos encargos para o período de inadimplência.

III. Razões de decidir

A ausência de decisão específica de saneamento para inverter o ônus da prova não gera nulidade quando a controvérsia é essencialmente de direito e a prova documental apresentada pelas partes é suficiente para a resolução da demanda, cabendo ao magistrado indeferir diligências inúteis.

Não há julgamento fora dos limites do pedido quando o magistrado analisa a capitalização de juros como elemento inerente à verificação da abusividade das parcelas e da taxa de juros remuneratórios expressamente impugnadas na petição inicial.

A estipulação de juros remuneratórios em patamar superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central não indica, por si só, abusividade. A intervenção judicial exige demonstração de onerosidade excessiva e desvantagem exagerada, o que não se verifica quando a taxa contratada (2,61% ao mês) não supera substancialmente a média de mercado para o mesmo período e operação (1,97% ao mês).

A cobrança da tarifa de registro de contrato é lícita quando o serviço é efetivamente prestado por meio da anotação do gravame no órgão de trânsito competente, conforme tese fixada no REsp 1.578.553/SP (Tema 958 do Superior Tribunal de Justiça).

A incidência de juros remuneratórios à taxa contratada para o período de normalidade, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%, sem cumulação com comissão de permanência, encontra amparo na legislação e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.063.343/RS).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de inversão do ônus da prova não acarreta nulidade processual quando a matéria é de direito e a prova documental é suficiente para o julgamento. 2. A taxa de juros remuneratórios contratada apenas comporta revisão judicial quando cabalmente demonstrada a sua abusividade em relação à taxa média do mercado, não bastando a simples superioridade numérica. 3. É válida a cobrança da tarifa de registro de contrato quando comprovada a efetiva prestação do serviço perante o órgão de trânsito."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º e 51; Código de Processo Civil, arts. 10, 141, 357, 373 e 492. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, REsp 1.578.553/SP; STJ, REsp 973.827/RS; STJ, AgInt no AREsp 2.751.046/RS; STJ, AgInt no AREsp 2.566.896/PR.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 8119592-10.2025.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, nas quais figuram como Apelante
HELVÉCIO AUGUSTO SILVA NETO,
e Apelada
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA